Tribunal: TJES
Processo: 5012667-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012667-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO MIRANDOLA CORDEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012667-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO MIRANDOLA CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega que o paciente seria apenas usuário de drogas, encontrando-se em tratamento, e que não haveria provas suficientes de sua participação na traficância. Pede a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, consistente na apreensão de quantidade significativa de drogas (130 pedras de crack, 02 buchas de maconha e 01 pedra grande de crack), além de balança de precisão e dinheiro em espécie.
A alegação de que o paciente seria usuário de drogas em tratamento não afasta a necessidade da prisão, especialmente diante da quantidade de drogas apreendidas e das circunstâncias fáticas que indicam possível envolvimento na traficância.
Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão comprovados nos autos, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.
A prisão preventiva também se justifica pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui registro criminal anterior.
As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, trabalho e bons antecedentes) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
As medidas cautelares alternativas do artigo 319, do CPP, são insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012667-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO MIRANDOLA CORDEIRO

Advogado(s) do reclamante: RENATO BASTOS DYNA MARCHEZINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Carlos Eduardo Mirandola Cordeiro,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de São Mateus
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000399-49.2024.8.08.0047.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/08/2024, sendo a custódia convertida em preventiva, diante da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa que o paciente é apenas usuário e foi surpreendido quando adquiria droga, aduzindo que a documentação juntada demonstra que ele faz acompanhamento no CAPS AD, uma vez que apresenta diagnóstico de transtorno mental devido ao uso de múltiplas drogas (álcool, maconha, cocaína, cigarro e crack), associado à depressão.

Nessa linha, sustenta que “
não há nos autos qualquer prova da traficância por parte do requerente, considerando que no momento da apreensão vários suspeitos empreenderam fuga
”.

Fundamenta, ainda, que não se encontram presentes, no caso, os requisitos da decretação da custódia cautelar, bem como ressalta que o acusado “
é pessoa íntegra, trabalhador, de bons antecedentes, possui residência fixa e é provedor do sustento de seu lar
”.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa postula a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, almeja a substituição da custódia por medidas diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos no
s artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria,
c
onforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a decisão que decretou a custódia preventiva,
in verbis
:

[...]
conforme narra o APFD, os autuados no momento em que foram abortados pela guarnição estavam sob a posse de 101 pedras de substância similar à crack, 29 pedras substância similar à crack devidamente embaladas e prontas para consumo e a de quantia de R$510,00 em espécie. Além disso, durante a condução os nacionais foram questionados se haveria outras drogas em suas residências, e o nacional VALMAR SILVA DE JESUS confirmou que possuía, chegando no local foi possível apreender 02 buchas de substância similar à maconha, bem como, 01 pedra grande de substância similar à crack, pesando aproximadamente 40g, juntamente com uma balança de precisão. Conforme pesquisas, o autuado CARLOS EDUARDO MIRANDOLA CORDEIRO, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor:

01 (um) Termo Circunstanciado,
arquivado
perante o 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo n.º 0002601-09.2018.8.08.0047) oportunidade em que autuado foi indiciado pelo crime de ameaça, sendo homologada a transação em 01/08/2018.
Ademais, conforme pesquisas, o autuado VALMAR SILVA DE JESUS, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:

01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos,
tramitando
perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA (autos do processo n.º 0702523-48.2021.8.05.0274) oportunidade em que se apura a suposta prática do crime disposto no Lei de Drogas, sem maiores informações no sistema PJE-BA; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos,
tramitando
perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA (autos do processo n.º 0900018-03.2021.8.05.0274) oportunidade em que se apura a suposta prática do crime disposto no Lei de Drogas, sem maiores informações no sistema PJE-BA; 01 (uma) Ação Penal,
arquivada
perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA (autos do processo n.º 0503403-92.2019.8.05.0274) oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 158, “caput” do CPB,
ensejado o processo de execução n.º 2000332-08.2019.8.05.0274, tramitando perante a Vara de Execuções Penais da supracitada comarca, regime atual: ABERTO deferido em 13/08/2020.

Depreende-se que existem, assim, indícios suficientes de autoria delitiva pelo paciente, que
estaria em tese vendendo drogas com outro indivíduo identificado como Valmar Silva de Jesus, tendo, ao avistar os policiais, lançado uma pequena sacola em direção à mata, na qual constavam 29 (vinte e nove) pedras de crack devidamente embaladas para venda.

Consta nos autos, ainda, notícia de que, com o Valmar, na ocasião da abordagem, foram encontradas mais 101 (cento e uma) pedras de crack e R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Nessa linha, a alegação defensiva de que o paciente estaria no local dos fatos
apenas para comprar entorpecentes, eis que seria usuário de drogas, estando inclusive em tratamento
no CAPS AD, trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Q
uanto à alegação de que o paciente é dependente químico em tratamento,
ressalta-se que
o magistrado
a quo
, na decisão que
manteve a
custódia preventiva, fundamentou que “não há registros nos autos de que o sistema prisional não possua estrutura a garantir a manutenção do tratamento do flagranteado, seja com medicamentos ou com atendimento psicológico”.

Por sua vez,
no que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
tratando-se em tese de tráfico de drogas, praticado em conjunto com outro indivíduo,
com
apreensão de quantidade significante de droga, tratando-se, no total, de 130 (cento e trinta) pedras de crack, além de
02 buchas de substância similar à maconha, bem como 01 pedra grande de substância similar à crack, pesando aproximadamente 40 g, juntamente com balança de precisão e dinheiro em espécie.

Ademais, restou consignado pelo Juízo
a quo
que o paciente possui registro criminal.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Carlos Eduardo Mirandola Cordeiro
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, eis que o paciente seria “
pessoa íntegra, trabalhador, de bons antecedentes, possui residência fixa e é provedor do sustento de seu lar
”
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.